Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, para manter a sentença que condenou sociedade empresarial de turismo à restituição de valor por cancelamento unilateral de bilhetes aéreos e à obrigação de não cobrar por suposta contratação de novo pacote de viagem. A instituição financeira (embargante) foi condenada à devolução de valor referente à transação não reconhecida pelo consumidor (aquisição de pacote de pacote de viagem), realizada por meio de cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, especialmente quanto à responsabilidade da instituição financeira por transação (aquisição de pacote de viagem) não reconhecida pelo consumidor, culminando no dever de restituição do valor fraudado, ante a configuração de fortuito interno, nos termos do enunciado sumular 479/STJ.
4. O reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que esteja presente a omissão apontada, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.